Tribunal: TJES
Processo: 5011264-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011264-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: ANNA CRYSTINA DE FREITAS LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRADUAÇÃO DE FISIOTERAPIA. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. FALTAS JUSTIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO PELA FACULDADE. REPROVAÇÃO NA MATÉRIA. DANO MORAL FIXADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RÉU REVEL. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5011264-34.2023.8.08.0030

Recorrente: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MULTIVIX

Recorrido: ANNA CRYSTINA DE FREITAS LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7968917).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MULTIVIX
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a instituição de ensino é regida por normas as quais a parte não pode não seguir;
b)
que é necessário o cumprimento de 100% de frequência no estágio supervisionado;
c)
que a aluna faltou um dia a qual não foi comunicada dentro do prazo de 24 horas de antecedência;
d)
que após a análise da justificativa, a coordenadoria do curso entendeu por reprovação por faltas e nota;
e)
que mesmo com a reposição das aulas a recorrente não estaria aprovada por conta de notas;
f)
que não deve haver o pagamento de indenização por danos morais e caso seja mantida a condenação, o valor deve ser minorado.

Em detida análise dos autos, tenho que o recurso deve ser parcialmente conhecido, explico.

Compulsando com detença os autos verifico que parte das as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Em entendimento recente do E. TJES, foi definido que sendo revel, não é permitido à parte ré que sejam arguidas matérias fáticas, sendo permitida apenas alegação de matéria de direito.

Colaciono abaixo o julgado que melhor elucida esse fato:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS – COMPETÊNCIA DA UNIÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE VENTILAR MATÉRIA JURÍDICA NA APELAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO DE REVELIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA LIMINAR NO PROCESSO QUE DISCUTE O TEMA 1234 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – FALECIMENTO DO AUTOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.[...]
2. Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício, não lhe sendo vedado, assim, trazer matéria jurídica. Alegação rejeitada.
[...] (TJES. Apelação Cível nº 0001278-36.2020.8.08.0002. RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3º Câma Cível. Data: 28/07/2024. Data da publicação: 10/07/2024) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC.
2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011. Relatora: Eliana Junqueira Munhoz Ferreira. órgão Julgados 4º Câmar Cível. Data: 19/04/2024). grifos meus

Assim, entendo que o recurso não deve ser conhecido quanto às matérias fáticas suscitadas.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que não foi possibilitado à parte autora realizar a reposição de seu estágio supervisionado, sendo obrigada à prorrogar a graduação por mais um período pelas faltas cometidas no período em que a parte estava com dengue dentre outros problemas de saúde, é nítido o dever da recorrente em indenizá-la pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)